Tribunal: TJMT
Processo: 1026566-23.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026566-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANSUR SALAH AYOUB - CPF: 433.052.961-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade da contratação com base em biometria facial e depósito em conta bancária, e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios. O autor alegou descontos indevidos em seus contracheques, decorrentes de contrato de empréstimo que afirmava desconhecer, e requereu judicialmente a exibição do referido contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao analisar a validade do contrato sem que tal ponto fosse objeto do pedido inicial; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios, considerando a alegada ausência de resistência da parte adversa quanto à exibição documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da validade da contratação está compreendida no objeto da ação, tendo em vista que o pedido de indenização por danos morais e a causa de pedir envolvem diretamente a existência do contrato, não havendo extrapolação dos limites da lide.

O juízo de primeiro grau permanece nos limites da demanda ao reconhecer a regularidade da contratação, pois a discussão sobre a existência do contrato é imprescindível para o exame do pedido indenizatório.

A insurgência quanto à condenação em honorários não procede, pois a parte ré apresentou contestação ampla, impugnando o mérito da demanda, o que caracteriza resistência à pretensão autoral.

O precedente citado pelo recorrente, que afasta honorários em caso de cumprimento espontâneo da obrigação após a citação, não se aplica à hipótese dos autos, dado que houve efetiva resistência processual por parte da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A análise da validade do contrato em ação que inclui pedido de indenização por danos morais e cuja causa de pedir envolve a inexistência da contratação não configura julgamento extra petita.

A condenação em honorários advocatícios é cabível quando a parte ré apresenta resistência judicial à pretensão, mesmo em ações de exibição de documentos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 1037874-56.2024.8.11.0041, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mansur Salah Ayoub em face da sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer com pedido de exibição de documentos, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S/A.

Sustenta o Apelante que, ao analisar seus contracheques, identificou descontos consignados referentes a empréstimos cuja contratação desconhece, não logrando êxito, em sede extrajudicial, na obtenção dos respectivos contratos. Em razão disso, ajuizou a presente demanda, visando obter, por via judicial, cópia do suposto instrumento contratual firmado com a apelada.

A sentença, no entanto, reconheceu a regularidade da contratação, com base na validação por biometria facial, na comprovação do crédito dos valores na conta bancária do autor e na inexistência de vícios no procedimento, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o juízo de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita, pois teria analisado a validade do contrato sem que esse ponto tivesse sido objeto de pedido na exordial, que visava apenas à exibição documental. Argumenta ainda que a condenação em honorários é indevida, já que não houve resistência da parte adversa quanto ao fornecimento dos documentos, e requer o reconhecimento da nulidade parcial da sentença e, sucessivamente, a procedência do pedido de exibição contratual.

Em contrarrazões a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a pretensão do autor, desde a exordial, não se limitava à exibição de documentos, mas incluía pedido de indenização por dano moral, o que evidencia a existência de pretensão resistida e legitimava a análise da relação contratual pelo juízo. Asseverou, ainda, que nunca houve recusa ao fornecimento de informações, sendo o ajuizamento da demanda fruto da ausência de prévio requerimento administrativo (id 281665383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à alegação de julgamento extra petita e à validade da condenação em honorários advocatícios, em demanda que, segundo o apelante, restringe-se à exibição de contrato supostamente firmado com a instituição financeira apelada.

No caso, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, alegando descontos indevidos em sua folha de pagamento a título de empréstimo consignado que desconheceria, e requerendo, com isso, cópia do contrato supostamente firmado com a apelada.

Embora a demanda possa, à primeira vista, parecer voltada exclusivamente à exibição documental, a análise detida da exordial revela pedido expresso de indenização por danos morais, sendo a causa de pedir centrada na suposta inexistência da relação jurídica contratual. Assim, ao reconhecer a validade da contratação e a regularidade do procedimento adotado, o juízo de primeiro grau atuou nos estritos limites traçados pela inicial.

A apreciação da existência e validade do contrato, longe de representar julgamento extra petita, mostra-se não apenas pertinente, mas indispensável ao deslinde da controvérsia. A improcedência do pedido indenizatório está diretamente vinculada à comprovação de que o contrato efetivamente existiu, não havendo que se falar em extrapolação dos limites objetivos da lide.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, igualmente não merece guarida a insurgência recursal. A Apelada apresentou defesa ampla, negando a ocorrência de dano moral e afirmando a regularidade da contratação, não se limitando à simples entrega dos documentos solicitados.

Dessa forma, evidenciada a resistência à pretensão autoral, impõe-se a aplicação da regra geral de sucumbência, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ainda que se reconheça o entendimento firmado por esta Egrégia Corte, no sentido de que “
a apresentação espontânea dos documentos após a citação, sem oposição judicial à pretensão, afasta o cabimento de honorários advocatícios com fundamento na causalidade
” (TJMT, Ap 1037874-56.2024.8.11.0041, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 12/06/2025), tal entendimento se aplica especificamente a casos em que se busca afastar a condenação da parte ré/apelada, quando esta cumpre espontaneamente a obrigação sem apresentar resistência judicial ao pedido.

Portanto, o citado precedente não se aplica para afastar a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, que decorre diretamente de sua improcedência na demanda.

Assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não merece qualquer reparo, sendo adequada e proporcional ao trabalho desempenhado, conforme os parâmetros do §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC, e corretamente fixada no valor de R$ 1.500,00.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025